Tribunal: CARF
Processo: 10384.723095/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723095/2013-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.021 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
JEFERSON SOUZA DE ARAÚJO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-066.563, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 48 a 56:
Por meio da Notificação de Lançamento no 03301/00064/2013 de fls. 05/09, emitida,
em 07.10.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 116.552,87, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “São Sebastião
Sossego e Caboré”, cadastrado na RFB sob o no 5.770.358-2, com área declarada de
1.524,5 ha, localizado no Município de José de Freitas/PI.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 03301/00055/2013 de fls. 03/04,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2007 a 31.12.2007: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723095/2013-52
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

2o - Para comprovação de áreas em descanso declaradas: Laudo Técnico de uso de solo
elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN SRF no 256/2002;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2008, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$:

outras – R$ 400,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 18/23.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2008, a fiscalização [glosou], integralmente, as áreas
de produtos vegetais de 1.200,0 ha e em descanso de 300,0 ha, além de alterar o VTN
declarado de R$ 1.000,00 (R$ 0,66/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor
de R$ 609.800,00 (R$ 400,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente redução da área utilizada da atividade
rural e do Grau de Utilização, que passou de 98,4% para 0,0%, e aumento do VTN
tributável e da alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 8,60%, disto resultando o
imposto suplementar de R$52.432,80, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 06/07 e 09.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 15.10.2013, às fls. 25, ingressou o contribuinte, em
11.11.2014, às fls. 43, com sua impugnação de fls. 26/29, instruída com os documentos
de fls. 30/42, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- diz que a propriedade do imóvel é da União, representada pelo INCRA, desde
setembro de 2008, conforme Decreto da Presidência da República, datado de
11.09.2008, porém a posse já lhe pertencia desde 1998, por ter havido invasão pelos
sem-terras naquela época, conforme documentos de prova, em anexo;
- informa que recebeu o Ofício/INCRA/SR(24) no 337/2006, de 15.03.2006, que
apresentava levantamentos “ex-offício” e classificava o imóvel passível de
desapropriação, tendo em vista que ele já estava invadido desde 1998;
- esclarece que foi apresentada a DITR/2008 porque a RFB não havia atualizado o seu
cadastro e ele se encontrava pendente de declarações, sem possibilidade de receber
Certidão Negativa, encontrando-se penalizado pelo Poder Público;
- descreve quem está obrigado a entregar a DITR;
- ressalta que, no caso de desapropriação de imóvel rural por pessoa jurídica de direito
público, deixa de ocorrer o fato gerador do imposto a partir da sua imissão prévia ou
provisória na posse, ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, tendo
em vista que o patrimônio do Poder Público é imune, não mais sendo cabível, então,
falar em contribuinte;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

- salienta que o ITR adota o instituto da posse qual definido pelo Código Civil,
descrevendo tal instituto;
- entende restar comprovado que ele não estava obrigado a entregar a DITR/2008 e só
apresentou a declaração porque era a maneira mais rápida para limpar o seu nome no
cadastro, tendo em vista que qualquer outro expediente utilizado iria demorar anos e
anos para efetivação;
- informa que os documentos que comprovam as informações anteriores encontram-se
em anexo;
- pelo exposto, solicita que sejam consideradas essas informações para tornar sem efeito
a Notificação de Lançamento, para atualização de seu cadastro e em consequência a
baixa dos imóveis do seu nome e lista os documentos anexados.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 27/2/15, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO
Até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na
posse ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, a apuração e o
pagamento do ITR continua sendo de responsabilidade do expropriado.
DAS GLOSAS DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E EM DESCANSO E DO
VTN ARBITRADO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 11/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 60, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 91 a 95, em
10/4/15, alegando, em síntese, o que segue:
- O Valor da Terra Nua (VTN) considerado pela fiscalização para efeito de
tributação do ITR não teve como base o levantamento de preço justo do hectare à época, para
diversos tipos de terras existentes no Município de José de Freitas/PI. Sobre o VTN, o
Recorrente traz dois laudos de vistoria técnica e avaliação do imóvel, os quais, segundo se infere
da defesa, foram extraídos de processo de desapropriação;
- O ITR adota o instituto da posse e, portanto, não estava obrigado a entregar a
declaração do ITR em 2008, pois o imóvel já não lhe pertencia há muito tempo, e só apresentou
para dar cumprimento a acordo judicial de separação e divórcio, assim como restabelecer o seu
nome (limpar) no cadastro de contribuinte da Receita Federal;
- No caso de desapropriação de imóvel rural por pessoa jurídica de direito público,
deixa de ocorrer o fato gerador do imposto a partir da sua imissão prévia ou provisória na posse,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, tendo em vista que o patrimônio do
Poder Público é imune, não mais sendo cabível, então, falar em contribuinte;
- Face o exposto, requer sejam consideradas essas informações de fato e de
direito, e, no mérito, tornar sem efeito a Notificação de Lançamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pelo próprio Contribuinte,
porém, será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação quanto ao VTN, uma vez
que não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal. Do contrário, o seu conhecimento importaria em afronta ao
princípio do duplo grau do contencioso ao qual está submetido o processo administrativo
tributário.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, a Lei no 9.393, de 19/12/96, traz a seguinte regra quanto à ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Logo, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por
homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 5, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2008. Desse modo, uma vez que o prazo decadencial para
esse exercício, nos termos art. 150, § 4o, do CTN, teve seu início em 1o/1/08, e a ciência do
lançamento ocorreu somente em 15/10/2013 (fl. 25), se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização
efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

Pois bem, segundo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 8, bem
como a Declaração do ITR (DITR) de fls. 11 a 17, o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto
devido em relação ao exercício de 2008, todavia, não consta nos autos o comprovante de
recolhimento.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que há nos autos indício de que houve recolhimento (antecipação) do imposto
devido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para exercício em
questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a
data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2008, em sua base
de dados, deverá ser intimado o Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e,
sendo positiva a resposta, para que apresente um comprovante.
Em sendo apresentado um comprovante de recolhimento pelo Contribuinte,
solicitamos à RFB a confirmação do recolhimento constante nesse comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital